Tribunal: TJMT
Processo: 1003136-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003136-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), AREIA TUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 09.363.880/0001-35 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003136-70.2021.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO DE MATO GROSSO – AGER/MT.

Recorrida: G ANDRADE SANTOS ME (AREIA TUR TRANSPORTE LTDA).

Data do Julgamento virtual:
19 a 22
/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado,
e a ausência de notificação regular torna nulo o processo administrativo, devido à afronta aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida e declarar a nulidade dos autos de infração de no 1785 e 1786, determinando que o requerido proceda com todo o necessário para seu regular cancelamento.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

(...) Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS proposta por AREIA TUR TRANSPORTE LTDA em face do AGER-MT alegando, em síntese, que foi autuada através dos autos de infração no 1785 e 1786, lavrados em 18/12/2019. Sustenta a nulidade por suposta ausência de notificação e a desproporcionalidade da multa. Requer a anulação ou a diminuição da multa.

Liminar indeferida no id. 48601594.

O requerido, apesar de citado, quedou-se inerte.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC.

Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Com efeito, o artigo 37, § 6o da Constituição Federal reza que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em suma, a responsabilidade civil da Administração Pública pela ação de seus agentes é objetiva, porquanto fundada na Teoria do Risco Administrativo, isto é, independe de comprovação de dolo ou culpa, devendo zelar pelo efetivo cumprimento de suas obrigações de forma adequada.

No caso dos autos, a parte autora foi autuada através dos autos de infração no 1785 e 1786, lavrados em 18/12/2019, por não ter enviado quadro demonstrativo de passageiros transportados
.

A parte autora juntou nos ids. 47798545 e 47798549, cópia dos processos administrativos.

Da análise dos processos administrativos,
verifica-se que foram enviadas notificações via AR, sendo expedido no processo de no 631612/2019, auto de infração no 1785, AR com código JU478874943BR, conforme fls. 8/9, (id. 47798545); e, no processo de no 631614/2019, auto de infração no 1786, AR com código JU478874988BR, conforme fls. 8/9, (id. 47798549)
.

Nesse diapasão, verifica-se que não há provas de que a parte autora tenha recebidos as notificações via correio e por consequência tenha sido notificada, pois da análise dos Ars, não há nenhuma informação ou anotação
.

Assim, não prospera a alegação de local incerto e não sabido, pois no comprovante de AR não há anotação de motivo de devolução, não podendo presumir-se que a parte autora estivesse em local incerto e não sabido
.

Nesse contexto, a nulidade do ato administrativo é medida que se impõe face à sua irregularidade.

O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.

A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de notificação regular torna nulo o processo administrativo, devido à afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Existindo vícios para invalidar o ato administrativo, a anulação da autuação e da multa imposta ao autor é medida que se impõe
.

Pois bem. Conforme mencionado na sentença, restou demonstrado que foram

“enviadas notificações via AR, sendo expedido no processo de no 631612/2019, auto de infração no 1785, AR com código JU478874943BR, conforme fls. 8/9, (id. 47798545); e, no processo de no 631614/2019, auto de infração no 1786, AR com código JU478874988BR, conforme fls. 8/9, (id. 47798549)”,

contudo, não comprovação de efetiva ciência da autora quanto à infração, seja por A.R devolvido, ou qualquer comunicação do correio de recebimento.

A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado,
e a ausência de notificação regular torna nulo o processo administrativo, devido à afronta aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

3.
Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(N.U 0000867-31.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS PREVISTOS EM LEI PELO PODER PÚBLICO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE NOTIFICAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade dos Autos de Infração de Trânsito FS00056189, TSN0068769, FS00060516, FS00060630. Por corolário lógico, reconheceu nulas as multas e pontuações geradas no prontuário da recorrida.

2.
Ausência de demonstração de notificação da parte autuada sobre os autos contestados em juízo, ônus que incumbia à parte Recorrente.

3.Sentença mantida.

4.Recurso conhecido e não provido. (N.U 1017237-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023).

Portanto, diante da flagrante irregularidade do processo administrativo, impõe-se a nulidade dos autos de infração objeto dos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024